Tribunal: TJBA
Processo: 8144800-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144800-30.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DALVA FRANCISCA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR APOSENTADO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. ART. 206, VIII, DA CF/1988 E LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE AFERIDA NA ADI Nº 4.167. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra a sentença da 6ª Vara da Fazenda Pública, proferida nos autos da ação ordinária nº 8144800-30.2024.8.05.0001, ajuizada por DALVA FRANCISCA DOS SANTOS, que julgou procedente o pedido de pagamento das diferenças remuneratórias devidas pela inobservância do piso nacional salarial do magistério público nos proventos da autora, professora aposentada, nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a autora faz jus às diferenças remuneratórias decorrentes do descumprimento do piso salarial nacional estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008, considerando como base o vencimento básico e não a remuneração global.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 206, inciso VIII, da Constituição Federal, introduzido pela EC nº 53/2006, institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação pública, cuja regulamentação se deu pela Lei Federal nº 11.738/2008.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167, declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, fixando que o piso nacional do magistério público corresponde ao vencimento básico e não à remuneração global.

5.

Ficou definido que a eficácia da Lei nº 11.738/2008, para fins de piso nacional do magistério, retroage à data do julgamento de mérito da ADI nº 4.167 (27/04/2011), com efeito vinculante e eficácia contra todos.

6.

Restou comprovado nos autos que a autora recebia proventos com vencimento básico inferior ao piso nacional fixado anualmente pelo Ministério da Educação, configurando direito à percepção das diferenças remuneratórias pleiteadas.

7.

Precedentes deste Tribunal de Justiça da Bahia reconhecem o direito dos professores aposentados à percepção do piso nacional com base no vencimento básico, afastando a utilização de verbas de natureza indenizatória ou vantagens pessoais para esse cálculo (MS nº 8019397-88.2023.8.05.0000; MS nº 8035028-72.2023.8.05.0000; MS nº 8002692-15.2023.8.05.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A obrigação de observância do piso salarial nacional do magistério público, fixado pela Lei nº 11.738/2008, incide sobre o vencimento básico, excluídas as demais parcelas remuneratórias.

2.

É devido o pagamento das diferenças remuneratórias a professores aposentados cujo vencimento básico esteja inferior ao piso nacional vigente em cada exercício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 206, VIII; Lei Federal nº 11.738/2008, arts. 2º, § 1º; CC/2002, art. 389, parágrafo único; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC/2015, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.04.2011; STJ, REsp nº 1.492.221, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 25.10.2017; TJ-BA, MS nº 8019397-88.2023.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 19.03.2024; TJ-BA, MS nº 8035028-72.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 18.05.2024; TJ-BA, MS nº 8002692-15.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 31.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº
8144800-30.2024.8.05.0001
,
figurando como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e como
por
DALVA FRANCISCA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia rejeitar a preliminar suscitada e
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada do sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA